Tribunal: STF
Processo: Pet 9038
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 62.636/2020:
Decisão
    Trata-se de petição apresentada pelos Estados-membros (com exceção do Ceará), requerendo o ingresso nestes autos na condição de amici curiae.
    É o relatório. Decido. 
    Em primeiro lufar, cumpre examinar se a modalidade de intervenção de terceiros ora postulada é cabível no presente incidente, em que se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos das decisões proferidas na Reclamação Trabalhista nº RR-1000829-46.2016.5.02.0252. 
    Conforme já relatado nas decisões anteriormente proferidas, o efeito suspensivo foi atribuído a RE interposto em reclamatória trabalhista, na qual a parte autora, trabalhador terceirizado, pede a responsabilização da Petrobras pelas verbas salariais inadimplidas, por não ter fiscalizado adequadamente o cumprimento do contrato de prestação de serviços. 
    Pois bem: dispõe o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015:
    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. “
    Conforme exposto, a demanda em que interposto o RE, ao qual se conferiu efeito suspensivo, é uma ação individual, não submetida a rito ou procedimento que expanda o efeito das decisões nela proferidas.
    Nesse cenário, de limitado alcance do provimento jurisdicional, não se encontram preenchidos os requisitos legais, acima referidos, para a admissão de amici curiae.
    Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente